Tribunal: STF
Processo: HC 109709
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA



    Pedido de extensão. Habeas corpus. Corrupção passiva e formação de quadrilha. Fraudes em benefícios previdenciários. Condenação. Manutenção da custódia cautelar. Pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. Demonstração. Gravidade em abstrato insuficiente para justificá-la. Ocorrência de flagrante constrangimento ilegal. Identidade de situações. Pedido de extensão deferido.



    1. Reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva decretada contra corréu em situação idêntica àquela imputada ao requerente, nos termos do art. 580 do CPP, deve a decisão proferida ser estendida ao corréu, desde que fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal.



    2. Pedido deferido.